Tribunal: TJSP
Processo: 2205889-87.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou plano unitário do Grupo UTC, mantida, após votação dos credores de cada uma das devedoras, a consolidação substancial total. Agravante que não se conforma com a manutenção da Volga na consolidação substancial, a sugerir a legalidade do voto contrário da credora Patri Sete. Alegação, ainda, de nulidades no plano de recuperação.

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou plano unitário do Grupo UTC, mantida, após votação dos credores de cada uma das devedoras, a consolidação substancial total. Agravante que não se conforma com a manutenção da Volga na consolidação substancial, a sugerir a legalidade do voto contrário da credora Patri Sete. Alegação, ainda, de nulidades no plano de recuperação. Recorrente, contudo, que não demonstrou sofrer qualquer prejuízo com a manutenção da Volga na consolidação substancial, concluindo-se o contrário. Agravante que sequer teve a condição de credora reconhecida, suspensa a sua habilitação de crédito (processo no 0009890-27.2018.8.26.0100) até o julgamento de procedimento arbitral, nos termos do § 1o do art. 6o da Lei no 11.101/2005. Embora conferido, à agravante, em sede de tutela provisória de urgência formulada nos autos da mencionada habilitação de crédito, o direito de voto, não há como aguardar, indefinidamente, a solução da demanda arbitral. Ilegitimidade daquele que ainda não teve a condição de credor reconhecida para recorrer da decisão que concede a recuperação. Inteligência do § 2o do art. 59 da lei de regência.

Recurso não conhecido, revogado o efeito suspensivo.